Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ART. 341 DO CPC. SIMULAÇÃO E AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA. OPOSIÇÃO POSSESSÓRIA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSIO POSSESSIONIS EM POSSES HETEROGÊNEAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Fernando Cesar Avelino Barros contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT que negou provimento à apelação interposta em ação de usucapião ordinária e extraordinária, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido aquisitivo e parcialmente procedente reconvenção para condenar o autor à restituição de aluguéis percebidos após oposição da proprietária. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da presunção de veracidade do art. 341 do CPC e quanto à irrelevância da simulação para a usucapião extraordinária, contradição entre o reconhecimento da exploração econômica do imóvel e a negativa de animus domini, bem como obscuridade na rejeição da soma de posses prevista no art. 1.243 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a presunção de veracidade das alegações autorais nem apreciar adequadamente a tese de usucapião extraordinária; (ii) estabelecer se existe contradição interna entre o reconhecimento da exploração econômica do imóvel pelo autor e a conclusão pela inexistência de posse com animus domini; e (iii) determinar se há obscuridade na fundamentação que afastou a soma de posses (acessio possessionis) prevista no art. 1.243 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegada omissão quanto ao art. 341 do CPC porque a ré impugnou a narrativa fática na contestação e na reconvenção, refutando a existência de posse qualificada e demonstrando a ocorrência de oposição possessória, o que impede a incidência da presunção de veracidade.
4. Rejeita-se a alegação de omissão acerca da simulação ocorrida em 2005, pois o acórdão enfrentou expressamente o tema ao concluir que a sucessão de negócios simulados e a transferência patrimonial realizada para ocultação de patrimônio comprometem a legitimidade e a homogeneidade da posse necessária à usucapião.
5. Reconhece-se que a usucapião extraordinária dispensa justo título e boa-fé, mas exige posse contínua, mansa e pacífica, requisitos afastados no caso diante da existência de vícios na origem da relação possessória e da oposição extrajudicial manifestada pela proprietária.
6. Afasta-se a alegada contradição interna, pois o reconhecimento de que o embargante explorava economicamente o imóvel não implica, por si só, a configuração de posse com animus domini, especialmente diante da suspensão da prescrição aquisitiva entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar e da posterior oposição formal da titular do domínio.
7. Considera-se válida a notificação extrajudicial enviada em 10/10/2019 como ato inequívoco de oposição à posse, suficiente para interromper a mansidão e pacificidade necessárias à prescrição aquisitiva, independentemente do ajuizamento imediato de ação possessória ou reivindicatória.
8. Afasta-se a alegada obscuridade quanto ao art. 1.243 do Código Civil porque o acórdão explicitou que a soma de posses exige continuidade e homogeneidade, requisitos incompatíveis com posses originadas de negócios simulados e de naturezas distintas, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9. Conclui-se que os embargos de declaração buscam rediscutir matéria já examinada no acórdão, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC não se aplica quando a contestação, considerada em sua integralidade, impugna os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor."; "2. A usucapião extraordinária dispensa justo título e boa-fé, mas exige posse contínua, mansa e pacífica, não configurada quando a relação possessória decorre de negócios simulados e sofre oposição formal do proprietário."; "3. A exploração econômica de imóvel alheio não caracteriza, por si só, posse com animus domini apta à prescrição aquisitiva."; "4. A notificação extrajudicial com prova de recebimento constitui ato idôneo de oposição possessória e interrompe a mansidão da posse para fins de usucapião."; "5. A soma de posses prevista no art. 1.243 do Código Civil exige homogeneidade e continuidade, sendo inviável quando as posses apresentam natureza jurídica distinta ou vícios originários."; "6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.".
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CC, arts. 1.238, 1.243, 197, II, e 198, I; CPC, arts. 341, 489, §1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650474, 0723426-93.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07/12/2022, DJe 23/01/2023; TJDFT, Acórdão 1958366, 0751105-97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 02/02/2025; TJDFT, Acórdão 2086150, 0700611-29.2022.8.07.0014, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 03/02/2026, DJe 19/02/2026; STJ, AgInt no REsp 1.516.632/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 30/11/2023.